Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
LUCAS RODRIGUES ARAUJO (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44537418
03/06/2025
20:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44537418 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320060643600000043478822
Número do documento: 25060320060643600000043478822
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:25:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.271
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600425-
71.2024.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE:
ELEICAO
2024
SILVANA
TEREZINHA
SCHLUTER
DE
OLIVEIRA
VEREADOR
ADVOGADO: LUCAS RODRIGUES ARAUJO - OAB/PR65881
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
RECORRENTE: SILVANA TEREZINHA SCHLUTER DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LUCAS RODRIGUES ARAUJO - OAB/PR65881
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES
2024.
APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC -
CONTAS
DESAPROVADAS.
DEVOLUÇÃO
DE
RECURSOS
AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO
ELEITORAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
candidata
ao
cargo
de
vereadora,
determinando a devolução de R$ 13.000,00
ao Tesouro Nacional, em razão de irregularidades na comprovação de despesas custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44537418 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320060643600000043478822
Número do documento: 25060320060643600000043478822
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:25:30
Campanha (FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
saber
se
a
ausência
de
informações
detalhadas e a disparidade entre os valores
pagos a prestador de serviços de campanha e os valores praticados por outros candidatos na mesma região,
somadas à generalidade do contrato de
prestação
de
serviços,
justificam
a
desaprovação das contas e a determinação
de
devolução
de
recursos
ao
Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestadora de contas não justificou de
forma adequada a disparidade de valores
pagos em relação a serviços similares contratados por outros candidatos, nem
apresentou informações detalhadas sobre a
execução dos serviços contratados.
4. O contrato de prestação de serviços,
apresentado de forma genérica, impossibilita a comparação com outros serviços realizados para o mesmo fim,
prejudicando a análise da correta aplicação
dos recursos públicos.
5. A ausência de comprovação da regular
utilização dos recursos do FEFC enseja a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
desprovido. Mantida a sentença de primeiro
grau em sua integralidade.
Tese de Julgamento:
1. A falta de justificativa para a disparidade
de valores pagos por serviços de campanha, em comparação com outros
candidatos, combinada com a apresentação

Num. 44537418 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320060643600000043478822
Número do documento: 25060320060643600000043478822
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:25:30
de contrato genérico, impede a comprovação da correta aplicação dos
recursos públicos.
2. A não comprovação da regular utilização
de recursos do FEFC enseja a devolução
ao Erário.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 64, §
5º, 65, caput e parágrafo único, 74, III, 79, §
1º e 85.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-DF,
PCE
nº060220665,
Rel.
Des.
Maria Do Carmo Cardoso, Publicação: DJE,
01/04/2025;
TRE-RJ,
PC
nº060441219,
Rel.
Des.
Daniela Bandeira De Freitas, Publicação:
DJE, 11/03/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto face a sentença que desaprovou as contas de SILVANA
TEREZINHA SCHLUTER, que concorreu ao cargo de vereador, em Palmital/PR, e ainda lhe
determinou a devolução de R$ 13.000,00 (treze mil reais) ao Tesouro Nacional.
Publicado o edital (id. 44287030), decorreu in albis o prazo sem impugnação.
Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo (id. 44287038), informando que: i) o advogado juntou aos
autos contrato de prestação de serviços formalizado com Mateus Godoi Coutinho, sem

Num. 44537418 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320060643600000043478822
Número do documento: 25060320060643600000043478822
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:25:30
apresentar maiores detalhes sobre os valores cobrados serem diferentes dos praticados a outros
candidatos; ii) os serviços - que foram pagos integralmente com dinheiro recebido do FEFC -
foram descritos de maneira genérica, sem especificar, por exemplo número de sessões de
fotografia, quais e quantas regiões do município seria realizado o estudo anotado no contrato,
dentre outros; iii) o apontamento realizado no Relatório Preliminar não foi sanado e, sobretudo,
por se tratar de quantia importante, de R$ 13.000,00 (treze mil reais), correspondendo a 58,36%
das despesas realizadas pela candidata, merece a desaprovação. Ao final, o Setor Técnico
opinou pela desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44287041).
O prestador de contas juntou petição (id. 44287054) e, em anexo, extratos bancários de id.
4428744 a id. 4428753.
Sobreveio a r. sentença, id. 44287055, na qual o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas as
contas, com fulcro no art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019, e determinou o
recolhimento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44366787),
alegando que: 1) o fato de a candidata ter efetuado gastos diferentes dos demais candidatos da
região, não serve de espeque para um juízo de reprovação tão drástico, conquanto, devidamente
comprovados e dentro dos limites legais estabelecidos pela lei eleitoral; 2) ocorreu a juntada aos
autos do referido contrato de prestação de serviços de MATEUS GODOI COUTINHO, no qual são
apontados todos os serviços prestados pela empresa à candidata, revelando o motivo da
diferença de valores com outros candidatos; 3) a candidata recorrente foi a terceira mais votada
de seu partido, e o fato de que efetuou gastos superiores à outros candidatos com serviços de
publicidade - dentro dos limites legais - não nos parece justo um juízo de reprovação; 4) o fato
dos serviços prestados e comprovados pelo contrato juntado aos autos terem sido pagos
integralmente com dinheiro recebido do FEFC não justifica, igualmente, a reprovação das
referidas contas, isso porque, como os gastos da candidata, ora recorrente, não ultrapassam os
limites legais; 5) o contrato foi confeccionado antes do início da realização dos trabalhos, sendo
impossível determinar, por exemplo, quantas sessões de fotografia seriam necessárias, quais ou
quantas regiões do município seria realizado o estudo anotado no contrato, dentre outros. Ao
final, requereu fosse dado provimento ao recurso para o fim de ser reformada a sentença para
julgar aprovadas as contas da candidata.
Os autos foram remetidos ao C. Tribunal Regional Eleitoral e, na sequência, em vista à
Procuradoria Regional Eleitoral, a qual requereu fossem enviados ao Setor Técnico para
manifestação, id. 44404337.
No Parecer Técnico de id. 44458576, o Setor Técnico manifestou que: 1) a determinação de
restituição ao Tesouro Nacional do valor R$ 13.000,00 (treze mil reais), possui relação com 02
(dois) gastos eleitorais registrados na prestação de contas eleitoral em análise, com valores
individuais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), lançados com
contratações ocorridas respectivamente em 16/09/2024 e 25/09/2024, datas em que foram
emitidas as Notas Fiscais Eletrônicas correspondentes e também realizados os pagamentos (id.
44286996 e 44286995), perante o fornecedor 57.299.917 MATEUS GODOI COUTINHO (CNPJ
sob o n.º 57.299.917/0001-56); 2) os gastos eleitorais foram contratados e pagos com 19

Num. 44537418 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320060643600000043478822
Número do documento: 25060320060643600000043478822
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:25:30
(dezenove) e 10 (dez) dias antes do término da campanha eleitoral e da possibilidade de
contratação e registro de gastos eleitorais; 3) o fornecedor MATEUS GODOI COUTINHO também
foi contratado por 02 (dois) outro/a (s) candidato/a (s) ao cargo de Vereador do Município de
Palmital/PR, com valores agrupados por candidato/a de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com data
de 16/09/2024, e de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), com data de 17/09/2024,
consoante dados públicos disponíveis na referida página do TSE denominada
DIVULGACANDCONTAS; 4) a documentação juntada diretamente no PJE antes da r. sentença
judicial proferida não se relaciona com a determinação de restituição ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no
mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, id. 44483106.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por SILVANA TEREZINHA SCHLUTER DE OLIVEIRA
contra sentença do Juízo da 134ª Zona Eleitoral, em Palmital/PR, que desaprovou a sua
prestação de contas referente à campanha eleitoral ao cargo de vereador no município de
Palmital/PR, no pleito de 2024, pelo MDB - Movimento Democrático Brasileiro de Palmital/PR, em
razão da ausência de informações e especificações indispensáveis à comprovação da
regularidade das despesas custeadas com recursos públicos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC (id. 44287055).
II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 05/12/2024, por meio de publicação no mural eletrônico
(id. 44287058), sendo o recurso eleitoral protocolado em 09/12/2024 (id. 44287063), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Mérito:
No caso concreto, a questão central refere-se à irregularidade identificada no Parecer Técnico
Conclusivo, e observada na r. sentença, quanto ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a
título de serviços de “CRIAÇÃO DE REDAÇÃO DE POSTS E JORNAL, FOTOGRAFIA,

Num. 44537418 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320060643600000043478822
Número do documento: 25060320060643600000043478822
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:25:30
CONFECÇÃO DE JORNAL POLÍTICO e CRIAÇÃO DE POSTS PARA MÍDIAS SOCIAIS” que, em
comparação ao que foi pago em serviços similares por outros candidatos da região, seria
consideravelmente superior.
Na r. sentença, assim se manifestou o MM. Juiz a quo:
[...]
“Na manifestação intempestiva, o advogado juntou aos autos contrato de prestação
de serviços, sem apresentar maiores detalhes sobre os valores cobrados serem
diferentes dos praticados a outros candidatos. Salienta-se que os serviços foram
pagos integralmente com dinheiro recebido do FEFC. Os serviços foram descritos
de maneira genérica, sem especificar, por exemplo número de sessões de
fotografia, quais e quantas regiões do município seria realizado o estudo anotado
no contrato, dentre outros. Sendo assim, o apontamento não foi sanado e
sobretudo por se tratar de quantia importante, de R$ 13.000 o que corresponde a
58,36% das despesas realizadas pela candidata e pagas com FEFC, merece o
apontamento desaprovação.”
[...]
A questão recebe tratamento normativo no artigo 64, § 5º e, do art. 65, caput e parágrafo único,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019-TSE:
Art. 64. A prestação de contas simplificada será composta exclusivamente pelas
informações prestadas diretamente no SPCE e pelos documentos descritos nas
alíneas a, b, d e f do inciso II do art. 53.
[...]
§ 5º Na hipótese de utilização de recursos provenientes do Fundo Partidário e/ou
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), além das informações
transmitidas pelo SPCE, na forma do caput, a prestadora ou o prestador de contas
deverá apresentar os respectivos comprovantes dos recursos utilizados, na forma
do disposto no § 1º do art. 53 desta Resolução.
[...]
Art. 65. A análise técnica da prestação de contas simplificada será realizada de
forma informatizada, com o objetivo de detectar:
[...]
Parágrafo único. Na hipótese de recebimento de recursos do Fundo Partidário e/ou
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), além da verificação
informatizada da prestação de contas simplificada, a análise dos documentos de
que trata o § 5º do art. 64 desta Resolução deve ser feita mediante o exame da
respectiva documentação que comprove a correta utilização dos valores.

Num. 44537418 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320060643600000043478822
Número do documento: 25060320060643600000043478822
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:25:30
Em suas razões recursais, a prestadora de contas pondera que os gastos por ela realizados não
ultrapassaram os limites legais e que o fato de ter realizado gastos superiores em relação a
outros candidatos para os citados serviços não se mostra justo para um juízo de reprovação de
suas contas eleitorais.
Menciona que os serviços foram descritos de forma genérica no contrato, pois seria impossível
determinar, por exemplo, quantas sessões de fotografia seriam necessárias, quais ou quantas
regiões do município seria realizado o estudo anotado no contrato, dentre outros.
De início, entendo não guardar congruência tais argumentos com o fato de a candidata ter, de
antemão, estabelecido o valor de pagamento em R$ 13.000,00 (treze mil reais), para serviços que
menciona serem impossíveis de se determinar.
Além disso, consta na alínea “i” do contrato em questão a menção expressa que o estudo de caso
seria realizado em “cada região do município”, ou seja, já havia a previsão de que “em todos os
locais do município” seria realizado o estudo de caso, contrariando os argumentos expendidos
pela prestadora de contas.
”i) ESTUDO DE CASO - o contratante fará o estudo de caso em cada região do
município, de forma a identificar quais as necessidades e reclamações da
população, orientando em sequência a contratante quanto à narrativa adequada
para cada comunidade;” (Grifei)
Assim, o que se observa é que, após ser instada a esclarecer as razões dessa disparidade de
valor paga em relação a situações análogas ocorridas no pleito eleitoral, nada apresentou a
prestadora de contas.
A corroborar esse entendimento, menciono a manifestação contida no Parecer Técnico de id.
44458576, assim reproduzida:
“Mencionado fornecedor também foi contratado por 02 (dois) outro/a candidato/a ao
cargo de Vereador do Município de Palmital/PR, com valores agrupados por
candidato/a de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com data de 16/09/2024, e de R$
650,00 (seiscentos e cinquenta reais), com data de 17/09/2024, consoante dados
públicos disponíveis na referida página do TSE denominada DIVULGACANDCONTAS (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/consulta-
individual/doadores-fornecedores/2045202024/totaliz ador).”
Como mencionado, na realização de serviço da mesma natureza para outros dois candidatos,
foram pagos os valores de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta
reais) o que, de plano, já indica a necessidade de se detalhar os serviços prestados para ser
possível aferir o que motivou os diferentes pagamentos em questão.
As menções genéricas de serviços a realizar - contidos no contrato - não permitem mensurar e
compará-los com outros serviços realizados para o mesmo fim para outros candidatos, o que
prejudica a análise das contas quanto à clareza e a correta aplicação dos recursos públicos.

Num. 44537418 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320060643600000043478822
Número do documento: 25060320060643600000043478822
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:25:30
Nesse sentido, cite-se o aresto de outros regionais, conforme a seguir se transcreve:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL
2022. CANDIDATO A DEPUTADO FEDEAL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE
IDENTIFICAÇÃO
DE
DOADOR
ORIGINÁRIO.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
CARACTERIZAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. BAIXO
VALOR PERCENTUAL. RESSALVAS. IRREGULARIDADES EXPRESSIVAS EM
DESPESAS
REALIZADAS
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
NA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
9. No que concerne aos gastos com publicidade e materiais gráficos, restou
evidenciada a irregularidade na documentação fiscal apresentada, seja pela
expedição em nome de terceiros estranhos ao processo eleitoral, seja pela
apresentação de documento genérico, impossibilitando a aferição da efetiva
destinação dos recursos à campanha do prestador.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Contas desaprovadas.
Tese de julgamento:
1. Irregularidades expressivas na comprovação de despesas realizadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha implicam na
desaprovação das contas e devolução do valor envolvido ao Tesouro Nacional.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.504/1997, art. 30, III; Resolução TSE
23.607/2019, art. 32, art. 49, art. 74, III, e art. 79, § § 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-DF PCE 060328664, rel. Des. Renato
Gustavo Alves Coelho, DJE, 16/9/2024; PCE 060234602, rel., Des. Fabricio
Fontoura Bezerra, DJE, 6/11/2023; PCE 060225691, rela. Des. Cristina Maria
Gama Neves da Silva, DJE, 21/10/2024.
(TRE - DF - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060220665, Acórdão,

Num. 44537418 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320060643600000043478822
Número do documento: 25060320060643600000043478822
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:25:30
Relator(a) Des. Maria Do Carmo Cardoso, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-DF, 01/04/2025.) (Grifei)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
REGULAR
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS
DO
FEFC.
OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
FALHAS
QUE
COMPROMETEM
A
REGULARIDADE
DAS
CONTAS.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO.
[...]
3. No que se refere ao item (ii), conforme parecer da ASCEPA-Assessoria de
Contas Eleitorais e Partidárias (id. 32031406), foram identificadas inconsistências
nas despesas pagas com recursos provenientes do FEFC, sendo certo que a
candidata deixou de comprovar diversas despesas e de juntar documentação
relativa à cessão/locação de veículos, bem como juntou contrato de prestação de
serviços genérico, contrariando previsão do artigo 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3.1 A ausência de comprovação da regular utilização de tais recursos enseja a sua
devolução ao Tesouro Nacional, conforme determina o art. 79, §1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, e também o encaminhamento de cópia dos autos ao
Ministério Público Eleitoral para apuração da eventual prática do crime previsto no
art. 354-A do Código Eleitoral, consoante dispõe o art. 82 da mesma resolução.
4.
Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para viabilizar a aprovação das contas com ressalvas, uma vez
que as irregularidades ultrapassam o montante de R$1.064,10 e corresponde a
43,20% das despesas contratadas, possuindo, assim, gravidade suficiente para
comprometer a regularidade das contas apresentadas. Jurisprudência do E. TSE.
5. DESAPROVAÇÃO das contas, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, determinando-se o recolhimento de R$26.685,75 (vinte e seis mil,
seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional,
com incidência de juros moratórios e atualização monetária, bem como o
encaminhamento de cópia dos autos ao órgão do Ministério Público Eleitoral em
primeira instância para apuração da eventual prática do crime previsto no art. 354-A
do Código Eleitoral.
(TRE - RJ - PRESTACAO DE CONTAS nº060441219, Acórdão, Relator(a) Des.
Daniela Bandeira De Freitas, Publicação: DJE - DJE, 11/03/2024.)
A prestadora de contas não logrou êxito em justificar porque o valor de R$ 13.000,00 (treze mil
reais) pago pela prestação de serviço de “CRIAÇÃO DE REDAÇÃO DE POSTS E JORNAL,

Num. 44537418 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320060643600000043478822
Número do documento: 25060320060643600000043478822
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:25:30
FOTOGRAFIA, CONFECÇÃO DE JORNAL POLÍTICO e CRIAÇÃO DE POSTS PARA MÍDIAS
SOCIAIS” seria correto e adequado, tampouco comprovou que estaria em consonância com a
norma de regência dessa matéria, eis que não trouxe esclarecimentos acerca do que se executou
de serviço, em que locais, ou quanto foi realizado.
O contrato apresentado de forma genérica, sem maiores detalhes sobre os valores cobrados, não
permite a conclusão sobre as razões de os valores pagos
serem diferentes dos
valores
praticados por outros candidatos, permanecendo sem esclarecimento a aplicação dos recursos
públicos que, nos presentes autos, se originaram do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, ensejando a devolução de valores irregulares, ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nessa senda, entendo escorreita a r. sentença, e sem reparos a serem feitos, eis que não foi
possível aferir o correto uso do dinheiro público utilizado para pagamento das despesas multi
citadas nestes autos, sendo o desprovimento do recurso com a manutenção integral da r.
sentença, medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, para negar provimento ao Recurso Eleitoral
interposto por SILVANA TEREZINHA SCHLUTER DE OLIVEIRA, mantendo-se em sua
integralidade a r. sentença de primeiro grau.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Desembargadora Eleitoral
Relatora

Num. 44537418 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320060643600000043478822
Número do documento: 25060320060643600000043478822
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:25:30
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600425-
71.2024.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER DE OLIVEIRA
VEREADOR, SILVANA TEREZINHA SCHLUTER DE OLIVEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE:
LUCAS RODRIGUES ARAUJO - PR65881, DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - PR53841, RONALD
LUDKE - PR114308, GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - PR58467 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025